Tribunal: TJDFT
Processo: 0755875-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. FILHO MAIOR QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
II. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de demanda que versa sobre alimentos, a revelia não induz à presunção de verdade dos fatos afirmados na petição inicial, a teor do que prescrevem os artigos 344 e 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Os alimentos são irrenunciáveis, segundo o artigo 1.707 do Código Civil. Logo, demanda que tem por objeto exoneração de alimentos versa sobre direito indisponível que neutraliza os efeitos da revelia.
V. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
VI. Até completar 24 anos, filho que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
VII. Evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos e a ausência de prova da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante, deve ser julgado improcedente o pleito exoneratório, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação provida.